Tribunal: TJSP
Processo: 1021905-56.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIROS – Cerceamento de Defesa Inexistência - Cessão dos direitos sobre imóvel financiado pela CDHU sem sua expressa anuência - Não preenchimento dos requisitos legais que autorizam a cessão da posição contratual - Pedido de suspensão da reintegração de posse com fundamento na Pandemia do Coronavírus afastado – Inexistência de boa-fé - Inadequação da via para pedir reembolso de

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIROS – Cerceamento de Defesa Inexistência - Cessão dos direitos sobre imóvel financiado pela CDHU sem sua expressa anuência - Não preenchimento dos requisitos legais que autorizam a cessão da posição contratual - Pedido de suspensão da reintegração de posse com fundamento na Pandemia do Coronavírus afastado – Inexistência de boa-fé - Inadequação da via para pedir reembolso de importâncias pagas e por ser inovação recursal - Recurso desprovido.